Tribunal: TJDFT
Processo: 0002272-50.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Órgão: CONSELHO ESPECIAL Processo: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA 0002272-50.1990.8.07.0000 Agravantes: SINDIRETA, ORDENATO CÂNDIDO BORBA, CLÁUDIA REGINA SILVA TEIXEIRA E M OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Nas petições de ID 21111185 e 21296877 M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, JOSE VIEIRA DOS SANTOS e OLEGARIO VIEIRA pedem o deferimento do direito de sustentação oral na sessão de julgamento dos agravos internos de ID 11798489 e 17700097. Apesar de, a princípio, não caber sustentação oral, no caso dos autos, considerando a relevância da matéria ora discutida, defiro os pedidos de sustentação oral, na primeira sessão presencial deste egrégio Conselho Especial. Exclua-se da pauta virtual e inclua-se na presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator